Tribunal: STF
Processo: ARE 1328568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. PRESUNÇÃO DE CULPA DA CONTRATANTE, DEVENDO COMPROVAR QUE AGIU COM A DILIGÊNCIA E PRECAUÇÃO NECESSÁRIAS A DIMINUIR OS RISCOS DE LESÕES. IMPROVIMENTO.
    1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação comum de rito ordinário, objetivando a condenação da ré na obrigação de indenizar os prejuízos causados em relação ao pagamento de pensão por morte à dependente de Renan Gomes Pascini, falecido em decorrência de acidente de trabalho, e ao pagamento de auxílio-doença acidentário a Sérgio Francisco Butke de Jesus, no período de 08/09/2011 a 04/10/2011.
    2. Legitimidade ativa do INSS é inegável, pois é, justamente, o ente legalmente competente para a execução de políticas públicas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). In casu, o pedido formulado na inicial é a condenação da ré ao ressarcimento das despesas que Previdência Social teve e terá com a concessão de um benefício acidentário, não guardando relação direta com a arrecadação tributária, de modo que não se pode confundir a atribuição de ajuizar as ações regressivas contra os responsáveis e em razão do descumprimento das normas padrão de segurança e higiene do trabalho com a atribuição de arrecadas as contribuições previdenciárias, as quais foram transferidas para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
    3. Em se tratando de responsabilidade civil por acidente do trabalho, há uma presunção de culpa do empregador quanto à segurança do trabalhador, sendo do empregador o ônus de provar que agiu com a diligência e precaução necessárias a evitar ou diminuir acidentes oriundos do risco do trabalho, ou seja: cabe-lhe demonstrar que sua conduta pautou-se de acordo com as diretrizes de segurança do trabalho, reduzindo riscos da atividade e zelando pela integridade dos seus contratados. (e-STJ Fl.584) Documento recebido eletronicamente da origem
    4. In casu, do Relatório de Acidente de Trabalho ocorrido em 23/08/2011, constata-se a negligência da ré no acidente de trabalho ocorrido em em 23/08/2011, que vitimou os funcionários da ré Renan Gomes Pascini e Sérgio Francisco Butke de Jesus. Constou do referido relatório que (i) o equipamento recém-instalado era novo e inédito na empresa, cujos detalhes técnicos e fáticos eram desconhecidos dos envolvidos, tendo sido montado e posto em funcionamento sem a checagem necessária dos registros, sendo essa uma das causas que contribuíram para o acidente; (ii) não se trata de caso fortuito, mas de negligência humana no gerenciar equipamento com tão grande risco; (iii) após análises feitas pelos Técnicos da Garoto e pelos Técnicos da Spirax Sarco, chegou-se a conclusão de que a razão do acidente teria sido que ‘todos os registros estavam posicionados corretamente com exceção do registro R7, que estava aberto, quando deveria estar fechado’, e que os fatores que contribuíram para ocorrência do Acidente, tais com: Falha na checagem da posição de todos os registros; Subvalorização da possibilidade de inundação do sistema; Não se perceber que o trabalhador estava bem embaixo da saída do vent, que era uma parte do sistema que só ganhou atenção depois do acidente.; O posicionamento da extremidade distal do vent foi projetado para dar passagem ao vapor. Para essa finalidade o posicionamento estava perfeito: o vapor seria jogado no exterior a cinco metros de altura, onde não havia risco de atingir alguém. Entretanto, se havia a mínima possibilidade de que por essa abertura pudesse verter água quente em virtude de uma eventual sobrecarga do sistema, a empresa deveria ter colocado essa extremidade desembocando em local seguro. Neste contexto, foram sugeridas as seguintes medidas a serem adotadas pela empresa ré: (i) posicionar as saídas do vent considerando a possibilidade de falha no funcionamento do conjunto compacto de bombeamento de consensado; (ii) rever todo o projeto de instalação do nosso sistema de bombeamento de condensado; (iii) procurar, na fábrica, eventuais equipamentos, processos em condições similares de funcionamento.
    5. Assim, de tudo que se vê nos autos, verifica-se que houve responsabilidade civil da empresa pelo acidente, uma vez que não adotou condições seguras para execução das tarefas, de modo a impedir eventuais acidentes de trabalho, tais como o fornecimento de equipamentos protetivos necessários à operação (escada de acesso e cinto), assim como as orientações para o procedimento simples que iria executar (fechar uma torneira). Tampouco ter comprovou ter realizado uma análise preliminar de risco das atividades, ou comprovação de treinamento do trabalhador acidentado, seja para a função, seja em cursos de segurança e higiene do trabalho, o que redundou no falecimento de Renan e na invalidação de Sérgio para o trabalho.
    6. Note-se que o empregador deve comprovar não somente o fornecimento dos equipamentos de segurança, mas também o cumprimento de seu dever consistente na exigência e fiscalização do cumprimento das normas de segurança pelos seus funcionários. Isto porque a indenização regressiva, na espécie, possui dupla finalidade, pois, ostenta caráter ressarcitório, devolvendo aos cofres da Previdência Social os valores gastos com o pagamento de benefício previdenciário acidentário concedido em razão de negligência do empregador.
    7. Em se tratando de responsabilidade civil em acidente do trabalho, há uma presunção de culpa da empresa quanto à segurança do trabalhador, sendo da empregadora o ônus de provar que agiu com a diligência e precaução necessárias a diminuir os riscos de lesões, circunstância que não vislumbro no caso em apreço. Assim, ao fazer referência a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, os réus atraíram para si o ônus de comprovar a existência de tais fatos, nos (e-STJ Fl.585) Documento recebido eletronicamente da origem termos do preconizado no art. 333, II, do CPC de 1973.
    8. O recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho - SAT - não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho. Isto porque o SAT se destina, apenas, a cobrir despesas com benefícios concedidos a segurados que sofrem acidente de trabalho em virtude do risco inerente à sua atividade profissional, não estando cobertas despesas com benefícios concedidos a segurados que sofrem acidente de trabalho em virtude de ilícito cometido do empregador, tal como se dá no presente caso.
    9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir do evento danoso, ou seja, desde o pagamento do beneficio pelo INSS (artigo 12-F da Lei n2 9.494/97, com a redação da Lei no. 11.960/2009), nos termos da Súmula 54 do STJ que preconiza que “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
    10. Diante da manutenção da sentença recorrida, cabível a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC/15.
    11. Apelações conhecidas e improvidas.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XXVIII, 194, 195 e 201, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente